Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703671-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. A. N. REPRESENTANTE: IVANILDA NUNES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do que restou noticiado ao ID. 12701527 e, ainda, considerando o tempo decorrido entre àquela petição e a conclusão do presente feito a esta Relatoria, intimem-se ambas as partes para que informem se o menor está devidamente matriculado na creche em rede pública ou conveniada, consoante determinado na decisão de ID 10820233, cujo teor restou mantido por ocasião do julgamento do agravo interno de Id. 12616616. Na mesma oportunidade, fica, desde já, intimado o Distrito Federal, se não tiver cumprido, a dar cumprimento a mencionada decisão, sob pena de fixação de astreintes, além de adoção de outras medidas coercitivas cabíveis a hipótese. Brasília,6 de fevereiro de 2020 15:31:34. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR